Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744155-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANGELA PECINI SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JULIANA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANGELA PECINI SILVEIRA. O artigo 10 do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à eventual inadmissibilidade do recurso, em razão da possível inadequação da via recursal eleita. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator